Tribunal: TJPA
Processo: 0801273-51.2025.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801273-51.2025.8.14.0062

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: HUMBERTO BRAZ CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO REGULAR DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Itaú Unibanco Holding S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária de veículo, cancelou a distribuição do feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da não comprovação regular do recolhimento das custas iniciais, diante da ausência de juntada do Relatório de Conta do Processo exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015. O banco sustenta que efetuou o pagamento das custas e requer a anulação da sentença para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada do Relatório de Conta do Processo impede a comprovação válida do pagamento das custas iniciais; (ii) estabelecer se é correta a extinção do processo sem resolução do mérito com cancelamento da distribuição quando, mesmo intimada na pessoa de seu advogado, a parte autora não comprova o recolhimento das custas nos moldes exigidos pela legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, deixa de comprovar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo legal, configurando ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A Lei Estadual nº 8.328/2015 estabelece forma específica para comprovação do recolhimento das custas processuais, exigindo a juntada do boleto bancário acompanhado do comprovante de pagamento e do Relatório de Conta do Processo, documento no qual constam os dados que vinculam o pagamento ao processo correspondente.

A apresentação isolada de comprovante bancário, desacompanhado do relatório de conta, não atende às exigências legais para validação do preparo, pois impede a verificação da destinação do pagamento ao processo específico.

A intimação realizada na pessoa do advogado é suficiente para fins de aplicação do art. 290 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, por não se tratar de hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, §1º, do CPC.

A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual não afasta o cumprimento de exigências legais relacionadas a pressupostos processuais, como o recolhimento e comprovação adequada da taxa judiciária.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a ausência de juntada do relatório de conta inviabiliza a comprovação do preparo e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de juntada do Relatório de Conta do Processo, exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015 para comprovação do recolhimento das custas, impede a validação do preparo inicial.

A não comprovação do pagamento das custas no prazo legal, após intimação do advogado, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC.

A aplicação do art. 290 do CPC dispensa intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do advogado constituído.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV, 932, IV, e 85, §11; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º e 10º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0820575-11.2023.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº:
0801273-51.2025.8.14.0062

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

APELANTE:
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

ADVOGADO:
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB/PA 18.691-A)

APELADO:
HUMBERTO BRAZ CORDEIRO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
HUMBERTO BRAZ CORDEIRO
.

Em sua origem, a instituição financeira autora alegou que celebrou com o réu uma Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária para aquisição do veículo marca KIA, modelo SOUL EX-AT 1.0, ano 2010. Informou que o réu tornou-se inadimplente a partir da parcela nº 12 (vencida em 12/01/2025), acumulando uma dívida no valor de R$ 30.267,81. Requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo e, no mérito, a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem.

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
intimou a parte autora, na pessoa de seu advogado, determinando a comprovação do recolhimento das custas de ingresso, advertindo sobre a necessidade de observância das regras da Lei Estadual nº 8.328/2015 (necessidade de juntada do Relatório de Conta do Processo).

Conforme consignado nos autos, a parte autora, embora intimada na pessoa de seu advogado id.154063935, não comprovou o recolhimento das custas iniciais nos moldes legais (ausência do Relatório de Conta).

Sobreveio, então, a r.
sentença recorrida
, que decidiu nos seguintes termos o seu dispositivo legal:

"Desse modo, correta se mostra o cancelamento da distribuição do feito nos termos do artigo 290, do CPC, o que consequentemente implica extinção prematura da ação sem resolução do mérito.

Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, frente a ausência de pressuposto processual e, por conseguinte, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO do feito, com fundamento no art. 290 c/c 485, inciso IV, ambos do CPC.

Sem condenação em honorários, ante a ausência de pretensão resistida. (...)"

NICOLAS CAGE CAETANO DA SILVA

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Tucumã

Embargos de Declaração no Id 34289527.

Sentença de Id 34289532 não conhecendo os declaratórios.

Inconformado, o Banco autor interpôs o presente
Recurso de Apelação
. Em suas razões recursais, pugna inicialmente pelo Juízo de Retratação. No mérito, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para o deferimento da liminar. Alega que o cancelamento da distribuição afasta-se dos Princípios da Economia Processual, Instrumentalidade das Formas, Celeridade e Efetividade. Sustenta que as custas foram pagas em 13/08/2025, colacionando nas razões recursais uma imagem de comprovante bancário (sem, contudo, o Relatório de Conta). Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença atacada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que a relação processual não chegou a ser perfectibilizada face o cancelamento da distribuição na origem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

O recurso é tempestivo e cabível. Deixo de exigir o preparo recursal neste momento, considerando que a própria controvérsia do recurso gravita em torno da regularidade do recolhimento das custas do processo de origem. Portanto,
conheço do recurso de Apelação
, vez que preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

2. Do mérito recursal

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da sentença que cancelou a distribuição do feito, julgando-o extinto sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 290 e 485, IV, do CPC, em virtude da ausência de juntada do "Relatório de Conta do Processo", documento exigido pela legislação estadual para validação do preparo.

A despeito dos esforços argumentativos do Apelante, fundados em princípios como a instrumentalidade das formas e a economia processual, a sentença de primeiro grau não merece reparos.

O Código de Processo Civil, em seu art. 290, é taxativo ao determinar que:
"Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Trata-se de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A comprovação do preparo não se contenta apenas com a apresentação de um comprovante bancário avulso, devendo observar o regramento legal específico da unidade federativa em que tramita o feito.

Neste Estado, o Regimento de Custas (Lei Estadual nº 8.328/2015) estabelece em seus artigos 9º e 10º a forma imperativa para a comprovação do recolhimento, determinando que o boleto bancário deve ser autenticado ou estar acompanhado do comprovante de pagamento
concomitantemente com o relatório de conta do processo
. É o que dispõe a letra da lei:

"Art. 9º As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário (...).

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

(...)

Art. 10. A comprovação do pagamento das custas e despesas processuais dar-se-á mediante a juntada aos autos do documento de arrecadação correspondente, acompanhado do respectivo comprovante de pagamento."

Tal exigência visa viabilizar a conciliação bancária e garantir que o valor recolhido foi de fato destinado àquele processo específico, evitando fraudes ou o reuso de guias.

Como leciona a doutrina pátria, na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
"o pagamento das custas é requisito para que o processo se desenvolva validamente. A inércia da parte em providenciá-lo enseja o cancelamento da distribuição, que opera como verdadeira extinção anômala do processo, dispensando a intimação pessoal da parte"
.

Ademais, é imperioso ressaltar que a regra estampada no artigo 290 do CPC dispensa a intimação pessoal da autora, exigindo tão somente a intimação do advogado pelo Diário da Justiça, não se confundindo com as hipóteses de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), que atraem a regra do §1º do mesmo dispositivo legal.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado sobre a matéria, o qual adoto integralmente como razão de decidir no presente julgamento. Transcrevo, por oportuno, o teor da jurisprudência firmada por esta Corte Estadual, que aborda exata e minuciosamente a tese aqui debatida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA contra decisão monocrática que, no âmbito de Apelação Cível, negou provimento ao recurso interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/69. A extinção decorreu da ausência de juntada do relatório de conta, documento exigido para a comprovação do pagamento das custas processuais, conforme previsto no art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de relatório de conta, observou os requisitos legais; (ii) estabelecer se a extinção dependia de intimação pessoal da parte autora para cumprimento da diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição do feito caso não seja comprovado o pagamento das custas no prazo legal, sendo imprescindível a juntada do relatório de conta como condição formal para a validação do recolhimento.

A Lei Estadual nº 8.328/2015, em seu art. 9º, § 1º, exige a apresentação concomitante do boleto bancário e do relatório de conta, uma vez que é neste documento que constam os dados que validam o pagamento processual.

A jurisprudência pacífica do TJPA e do STJ estabelece que a ausência do relatório de conta inviabiliza a comprovação do preparo, autorizando a extinção do processo, sem necessidade de intimação pessoal, bastando a ciência via advogado constituído.

A decisão monocrática proferida encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, estando alinhada ao princípio da celeridade processual e ao dever de impulso oficial, sem violar o contraditório e a ampla defesa.

A confusão entre cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e abandono do processo (art. 485, § 1º, do CPC) é infundada, pois os requisitos e consequências são distintos, sendo incabível aplicar a exigência de intimação pessoal no primeiro caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de juntada do relatório de conta, exigido para comprovação do pagamento das custas, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
A extinção por ausência de preparo, nos termos do art. 290 do CPC, não exige intimação pessoal da parte, sendo suficiente a notificação do advogado constituído.
A exigência do relatório de conta encontra respaldo legal e jurisprudencial como condição formal indispensável à regularidade do preparo.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08205751120238140006 26486628, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso em apreço, verifica-se no processo de origem que o Banco Apelante foi devidamente intimado para colacionar o instrumento indispensável (Relatório de Conta). Todavia, limitou-se a tentar suprir a exigência trazendo aos autos recursais apenas um demonstrativo bancário, descumprindo a exigência contida expressamente na norma estadual.

Saliento, por fim, que a aplicação do Princípio da Instrumentalidade das Formas tem limite no devido processo legal e nas regras de ordem pública aplicáveis aos pressupostos processuais (como é a taxa judiciária). O dever de efetuar e comprovar o preparo em conformidade com o regramento local é imposto de forma objetiva, não se admitindo a flexibilização sob o argumento genérico de excesso de rigorismo.

Assim sendo, incensurável é a sentença que determinou o cancelamento da distribuição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pautada nos fundamentos fáticos e jurídicos delineados,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a r. sentença guerreada, que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

Sem majoração de honorários (art. 85, § 11, do CPC), dada a inexistência de angularização da relação processual originária.

É como voto.

Belém/PA, (data do sistema).

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora

Belém, 10/04/2026